Tribunal: TJDFT
Processo: 0723007-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Furto qualificado tentado. Confissão espontânea. Regime prisional. Gratuidade de justiça.
1 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou os fatos, ainda que parcialmente, perante a autoridade policial, deve ser reconhecida a atenuante.
2 - Ainda que reincidente o réu e desfavoráveis os antecedentes, se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
3 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
4 - Apelação provida em parte.